Tribunal: TJSP
Processo: 2076187-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU AO EXECUTADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE NÃO SE RELACIONAM COM O OBJETO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 772, III, 396 E 397, TODOS DO CPC. FINALIDADE DA PROVA INDICADA PELO EXEQUENTE QUE NÃO SUBSISTE, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU AO EXECUTADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE NÃO SE RELACIONAM COM O OBJETO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 772, III, 396 E 397, TODOS DO CPC. FINALIDADE DA PROVA INDICADA PELO EXEQUENTE QUE NÃO SUBSISTE, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A PERÍODO ANTERIOR À EMISSÃO DOS TÍTULOS EXEQUENDOS. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE IMPOR AO EXECUTADO A EXIBIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE SEUS FILHOS, QUE SEQUER FAZEM PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS. AGRAVANTE QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.